Tribunal: TJES
Processo: 0002121-77.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Empréstimo consignado; Dever de Informação; Oferta e Publicidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002121-77.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLEM FURTADO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade. 3. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002121-77.2021.8.08.0030

APELANTE
: DARLEM FURTADO

APELADO
: BANCO BMG S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 136-139) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária.

A Apelante ajuizou a presente ação originária requerendo (1) a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito, (2) a condenação do Banco/Apelado a restituir a quantia indevidamente cobrada em dobro, bem como a (3) indenizar os danos morais sofridos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

No presente caso, verifico às fls. 72/73 que o referido contrato trata-se claramente de cartão de crédito consignado, isto porque: a) possui como título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; b) no tópico II do contrato há o subtítulo “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”; c) acima do campo de assinatura está escrito “Assine abaixo e confirme a contratação de seu Cartão de Crédito Consignado BMG Card”; d) ao lado do campo de assinatura há o desenho de um cartão de crédito, e; e) o tópico VI é seguido do subtítulo “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.”

Desse modo, embora a parte autora tenha afirmado nos autos, às fls. 134/135, que assinou o contrato acreditando que estava contraindo empréstimo consignado, quando na verdade foi ofertado em letras miúdas um contrato de cartão de crédito consignado, tenho que tal alegação não merece prosperar, notadamente em razão do contrato firmado ser claro quanto ao seu objeto se tratar de cartão de crédito consignado.

Seguiu-se o presente recurso.

O Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo consignado.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando o documento de fls. 72-73 verifico que nele constou como título, em letras maiúsculas e com o devido destaque, que se tratava de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

No item II do contrato há o subtítulo “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, acima do campo de assinatura consta a frase “Assine abaixo e confirme a contratação de seu Cartão de Crédito Consignado BMG Card” e ao lado do campo de assinatura há o desenho de um cartão de crédito.

Por fim, no item VI consta como subtítulo “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.”, bem como que:

O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada ou nulidade.

Reafirmo que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” à signatária e não um mero empréstimo consignado.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais o Apelante autoriza o Banco/Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000346-88.2021.8.08.0046, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. [...] 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. 1. Constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, “(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”. 2. Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam. 3. Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade. 4. A Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora. 5. A modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002913-86.2022.8.08.0069, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023).

Desse modo, mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido.

Não sendo comprovada a alegada nulidade da contratação não há que se falar em devolução em dobro do valor cobrado ou indenização por danos morais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.